Tribunal: TJDFT
Processo: 0013192-45.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL OU ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, E CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO SÓLIDA DE DOIS CRIMES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, possui especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo.
3. Ausente a demonstração concreta da existência de consequências negativas do crime que extrapolem o tipo penal, afasta-se a circunstância judicial desfavorável.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal, tendo em vista que a circunstância utilizada pelo Tribunal de origem para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar e para aumentá-la na terceira fase, em razão da majorante específica, utilizou-se da condição de padrasto da vítima, que são situações distintas." (REsp 1645680/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017).
5. Não constatados elementos de convicção sólidos acerca da existência do terceiro crime mencionado em contexto de continuidade delitiva, impõe-se a majoração da pena, na forma do art. 71 do Código Penal, à razão de 1/6.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.